Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DA DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. FALTA INTERESSE DE AGIR. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. REJEITADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. LIBERDADE ASSISTIDA ADEQUAÇÃO.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, o que não ocorreu no caso.
II – O decurso de suposto longo período desde a data da prática do ato infracional não obsta o devido processamento da representação e eventual aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e atenda às necessidades do menor infrator.
III – O alcance da maioridade penal não afasta a utilidade da aplicação da medida socioeducativa, permanecendo hígido o interesse de agir, considerando o objetivo ressocializador da medida, que poderá ser cumprida até 21 (vinte e um) anos.
IV – Impossível a absolvição do representado se as provas dos autos são bastantes para demonstrar a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de receptação culposa.
V – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VI – No caso, considerando a primariedade na época dos fatos, nada obstante as passagens anteriores pela justiça infracional e as condições pessoais, mostra-se suficiente para o objetivo a que se propõe a medida socioeducativa de liberdade assistida.
VII – Recurso da Defesa recebido apenas no efeito devolutivo e preliminar rejeitada. No mérito, ambos os recursos desprovidos.